Tribunal: TJMT
Processo: 1006001-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado: 1006001-66.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: OSVALDO DIAS DE AMORIM
Recorrido: BANCO PAN S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o consumidor sustenta a existência de descontos indevidos decorrente de empréstimo por meio de cartão de crédito não contratado em sua folha de pagamento, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito com a instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados na folha de pagamento.
3. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, as faturas colacionadas na defesa se tratam de meras telas sistêmicas e não comprovam a efetiva realização de saques pelo Recorrente. Registre-se que costumeiramente, em ações semelhantes, as instituições financeiras colacionam recibos de TED ́s que indicam dados bancários do consumidor, data e hora da transferência de valores, etc, comprovando o recebimento de numerários pelo usuário por meio de tele saque, no entanto, tal diligência não foi adotada no caso em comento.
4. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo cobrado pela instituição bancária, têm-se como indevido os débitos lançados no holerite do consumidor, os quais devem ser restituídos na forma simples, em razão dos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).
5. A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
6. Sequer há ilações no sentido de que houve tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo o consumidor juntado um único número de protocolo e/o requerimento administrativo.
7. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006001-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSVALDO DIAS DE AMORIM - CPF: 109.032.161-91 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022